Tribunal: STF
Processo: ARE 1321669
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fl. 92, Vol. 2):
    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO PREVISTO NO §1° DO ART. 557 DO C.P.C. TRABALHADOR RURAL COM CONTRATO EM CTPS. CONTAGEM RECÍPROCA. POSSIBILIDADE. INDEPENDENTEMENTE DE PROVA DAS CONTRIBUIÇÕES. 
    I - Em regra é devida a indenização das contribuições previdenciárias, prevista no art. 96, IV, da Lei n° 8.213/91, quando se tratar de contagem recíproca de tempo de contribuição, ou seja, aquele que ostenta a qualidade de funcionário público pretende utilizar o tempo de serviço rurícola para fins de aposentadoria em regime próprio de previdência social, portanto, diverso do Regime Geral da Previdência Social. 
    II - Todavia, em se tratando de trabalhadores rurais com contrato de trabalho regularmente anotado em carteira, caso dos autos, há a presunção do recolhimento das contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social, uma vez que tal decorre da própria relação de emprego, portanto, não se poderia exigir que o trabalhador que já sofreu descontos mensais no salário a título de contribuição previdenciária, viesse a ser obrigado a efetuar novamente, em autêntico bis in idem, tais contribuições para exercer o direito à averbação para regime previdenciário próprio. 
    III - Eventual falha no recolhimento das contribuições previdenciárias do trabalhador rural empregado, não pode ser a ele imputado, pois tal ônus cabe ao empregador, assim, devem ser averbados, para todos os fins, inclusive contagem recíproca, os períodos de contrato de trabalho rurícola, independentemente da prova dos recolhimentos. Precedente do STJ. 
    IV - Agravo do INSS, interposto na forma do art. 557, §1° do C.P.C., improvido.” 
    Opostos Embargos de Declaração (fl. 96, Vol. 2), foram rejeitados (fl. 108, Vol. 2).
    No apelo extremo (fl. 8, Vol. 3), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: (a) arts. 5º, XXXV e LV; e 93, IX, pois, apesar da oposição dos Embargos de Declaração, o acórdão recorrido foi omisso quanto as questões suscitadas; e (b) art. 201, § 9º, pois “o tempo de serviço na condição de trabalhador rural, prestado antes de dezembro de 1991, somente é conversível em tempo de contribuição para efeito de obtenção de aposentadoria no âmbito de outro regime previdenciário se houver a correspondente indenização, na forma do artigo 96, inciso IV. da Lei n. 8.213/91, o que não se verifica na presente hipótese” (fl. 13, Vol. 3). 
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE (fl. 32, Vol. 3).
    No Agravo, a parte agravante alega que (a) houve violação ao art. 201, § 9º, da Constituição; (b) não é cabível a aplicação, ao caso, do óbice da Súmula 279/STF; (c) ao entender que não houve violação frontal aos dispositivos constitucionais apontados em seu recurso, a decisão agravada desbordou dos limites do juízo de admissibilidade (fl. 46, Vol. 3).
    É o relatório. Decido. 
    De início, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    Por outro lado, eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a questão ora em debate (fl. 89, Vol. 2):
    Trata-se de agravo previsto no §1° do art. 557 do C.P.C., interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS da decisão de fl.105/106, que rejeitou a preliminar argüida e, no mérito, negou seguimento à apelação do réu e deu parcial provimento à remessa oficial tida por interposta para excluir as custas da condenação, mantendo, nos mais, os termos da sentença que determinou a expedição de certidão de tempo de serviço relativa aos contratos de trabalho, na condição de rurícola, regularmente anotados em carteira profissional, independentemente dos respectivos recolhimentos, inclusive para fins de contagem reciproca. 
    O agravante requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do presente recurso alegando, em síntese, que os períodos de atividade rural para fins de contagem reciproca somente podem ser objeto de averbação mediante prévia indenização das contribuições, a teor do disposto no art. 201, §9° e art. 202, §2° da Constituição da República, que possibilita apenas a contagem reciproca do tempo de contribuição entre administração pública e privada, assim, não havendo recolhimentos das contribuições não há que se falar no direito à contagem recíproca. 
    (…)
    Relembre-se que na presente ação previdenciária, a decisão agravada manteve os termos da sentença de ia instância quanto ao direito do autor, atualmente qualificado como servidor público estatutário, ao reconhecimento da validade dos contratos de trabalho na condição de rurícola, regularmente anotados em CTPS, bem como à averbação, relativa a tais períodos, independentemente do recolhimentos das respectivas contribuições previdenciárias, e expedição de certidão de contagem reciproca, para fins de utilização em regime próprio.
    Não se descuida que, em regra, é devida a indenização das contribuições previdenciárias, prevista no art. 96, IV, da Lei n° 8.213/91, quando se tratar de contagem reciproca de tempo de contribuição, ou seja, aquele que ostenta a qualidade de funcionário público pretende utilizar o tempo de serviço rurícola para fins de aposentadoria em regime próprio de previdência social, portanto, diverso do Regime Geral da Previdência Social. 
    Todavia, em se tratando de trabalhadores rurais com contrato de trabalho regularmente anotado em carteira (doc. 23/39), caso dos autos, há a presunção do recolhimento das contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social, uma vez que tal decorre da própria relação de emprego, aliás, como se verifica dos próprios dados do CNIS (±1.59/61), portanto, não se poderia exigir que o trabalhador que já sofreu descontos mensais no salário a título de contribuição previdenciária, viesse a ser obrigado a efetuar novamente, em autêntico bis in idem, tais contribuições para exercer o direito à averbação para regime previdenciário próprio. 
    De outro turno, eventual falha no recolhimento das contribuições previdenciárias do trabalhador rural empregado, não pode ser a ele imputado, pois tal ônus cabe ao empregador, assim, devem ser averbados, para todos os fins, inclusive contagem recíproca, os períodos de contrato de trabalho rurícola, independentemente da prova dos recolhimentos.”
    Ao assim decidir, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por esta CORTE, no sentido de que a contagem recíproca do tempo de serviço rural, para fins de averbação no serviço público, depende do prévio recolhimento previdenciário. 
    Nesse sentido, a jurisprudência de ambas as Turmas do STF: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI 8.213/1991. CONTAGEM RECÍPROCA. APOSENTADORIA NO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 201, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRA. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 8. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I – Consoante jurisprudência desta Corte, a contagem recíproca do tempo de serviço rural (CF, art. 201, § 9º), para efeito de aposentadoria no serviço público, pressupõe o recolhimento das contribuições previdenciárias respectivas. Precedentes. 
    II – A questão referente à incidência da Súmula Vinculante 8 não foi examinada no acórdão recorrido, tampouco foi arguida no recurso extraordinário e, desse modo, não pode ser aduzida em agravo regimental. É incabível a inovação de fundamento nesta fase processual. Precedentes. 
    III – Agravo regimental improvido.” (RE 478.058-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12/9/2011) 
    “DIREITO PROCESSUAL E PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO NOS TERMOS DO ART. 544, § 4º, DO CPC. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CONTAGEM RECÍPROCA. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.12.2010. O caso ora em discussão é de típico julgamento monocrático do recurso, a incidir as disposições constantes no art. 544, § 4º, II, do Código de Processo Civil. Precedentes. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, que assentou a obrigatoriedade do recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes ao tempo de serviço rural para a contagem recíproca para a aposentadoria de servidor público. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem e análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido. (RE 740.980-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/4/2015) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido inicial.
    Invertam-se os ônus sucumbenciais.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente